Tribunal: TJDFT
Processo: 0752146-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0752146-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZILDA FERNANDES RAMOS CAVALCANTE RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID 65838685, uma vez que o recurso já foi objeto de apreciação e julgamento. Quanto ao pedido de desistência da ação, este deverá ser apreciado pelo Juízo de origem, após o retorno dos autos à Vara. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora